Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-83.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que verificou a existência de prevenção e de coisa julgada em relação ao processo 0706465-38.2021.8.07.0014, indeferindo, assim, a petição inicial e julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V do CPC.
II. Recurso próprio e tempestivo. Preparo apresentado (ID 34602186) nos termos do §1° do art. 42 da Lei 9099/95. As contrarrazões foram apresentadas (ID 34602195).
III. O recorrente argumenta, em suas razões recursais, que a r. sentença merece reparo, pois este processo possui causa de pedir diversa dos autos citados. Salienta que esta demanda se refere à dívida de R$ 5.147,14 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos), enquanto àquela, diz respeito ao débito de R$ 10.594,42 (dez mil, quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos). Aduz a inexistência de inépcia, pois não houve intimação pessoal da recorrente para emendar a inicial nos termos do art. 321 do CPC. No mérito, pede o provimento do presente recurso para que a r. sentença seja reformada na sua integralidade.
IV. Deixo de apreciar o pedido de declaração da inexistência da inépcia da inicial, pois este não foi objeto da r. sentença de primeiro grau, e qualquer manifestação, em sede recursal, acarretaria a incorrência de supressão de instância, ocasionando nulidade processual neste sentido.
V. Quanto à causa da extinção dos autos, referente à observação de coisa julgada, observo que o recorrente trouxe aos autos argumentos de que se trata de dívida diversa. Contudo, deixou de explicar claramente os limites de cada uma das lides, não tendo juntado aos autos nenhum documento comprobatório de tais diferenças, de modo a permitir uma análise criteriosa por parte do Juízo de origem.
VI. Contudo, na ausência de parâmetro para avaliar a não existência de prevenção e coisa julgada, de modo a analisar se a causa de pedir é diversa daqueles autos, deve ser oportunizado à parte a apresentação de emenda à inicial.
VII. Ante a ausência de intimação do recorrente para esclarecer o pedido e a causa de pedir de modo a diferenciar as ações de sua titularidade contra a mesma empresa, conheço do recurso e no mérito, dou parcial provimento para cassar a sentença proferida, de modo a oportunizar ao recorrente que demonstre os limites de cada uma das lides para que, diante de tais informações, o Juízo possa analisar a duplicidade ou não do pedido formulado.
VIII. Súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.
IX. Sem custas e honorários.